Tribunal: STF
Processo: HC 61272
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA AÇÃO
PENAL. SENTENÇA ANULADA. NÃO E POSSIVEL, ANTES DE PROFERIDA NOVA
DECISÃO, DECRETAR A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PRETENDIDA, EM FACE DA
PENA QUE SE CONCRETIZOU NA DECISÃO ANULADA, TENDO EM CONTA QUE, EM
NOVO JULGAMENTO, A PENA NÃO PODERA EXCEDER A ANTERIOR. ANTES DE
PROFERIDA A SENTENÇA, NO CASO, A PRESCRIÇÃO HÁ DE CONSIDERAR A PENA
EM ABSTRATO. INEXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NA APLICAÇÃO DO
ART-110 E PARAGRAFOS, DO CÓDIGO PENAL, A PRESCRIÇÃO IMPORTA, TÃO SÓ,
NA RENUNCIA DO ESTADO A PRETENSAO EXECUTORIA DA PENA. HABEAS CORPUS
INDEFERIDO.